Tribunal: TCU
Processo: 046.603/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Exame de atos de aposentadoria de servidores do TRF 5a Região para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Ana Valeska Carvalho Lima, Marcia Rabelo de Castro Andrade e Maria Risalva Farias Lobo no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova, nos casos dos atos de aposentadoria de Ana Valeska Carvalho Lima e de Maria Risalva Farias Lobo, o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporadas pelas interessadas em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcelas compensatórias a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.1.2. faça cessar, no caso do ato de aposentadoria de Marcia Rabelo de Castro Andrade, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; e 9.3.1.3 comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que as interessadas dela tomaram conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2; e 9.3.2.2. emita novos atos de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os a este Tribunal.